Tribunal: TJSP
Processo: 1006802-41.2020.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Insurgência ministerial contra decisão que extinguiu a execução de pena de multa (R$ 293,33) com fundamento no art. 1o da Lei no. 14.272/10, assim como pela hipossuficiência financeira do sentenciado. Embora não se desconheça o recente entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.785.861, não houve a efetiva demonstração de eventual hipossuficiência

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Insurgência ministerial contra decisão que extinguiu a execução de pena de multa (R$ 293,33) com fundamento no art. 1o da Lei no. 14.272/10, assim como pela hipossuficiência financeira do sentenciado. Embora não se desconheça o recente entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.785.861, não houve a efetiva demonstração de eventual hipossuficiência econômica do sentenciado, apta a justificar a extinção da ação de execução de pena de multa, cuja natureza jurídica consiste em sanção penal autônoma, salientando-se, inclusive, a possibilidade de parcelamento do valor. Possibilidade, inclusive, de suspensão do processo de execução, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, se não forem localizados bens penhoráveis. Decisão reformada. Agravo provido.